Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704483-72.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JORDELINO SERAFIM DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO A MENOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Verifico que o recurso possui os elementos necessários para seu conhecimento, visto que menciona expressamente os fundamentos da sentença objurgada. 2. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença em que o Juízo monocrático julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação pelo procedimento comum ajuizada contra BANCO DO BRASIL, alegando que o saldo constante em conta do PASEP é inferior ao que deveria, pois o requerido não teria aplicado os reajustes necessários. 3. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo. (Acórdão 1233881, 07038660620198070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime. O recorrente, após, requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso IV, do CPC, porque, em seu entendimento, a turma julgadora deveria ter aplicado ao presente caso, por analogia, o enunciado 77 da Súmula do STJ, que dispõe acerca da ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar nas demandas relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; b) artigo 5o da Lei Complementar 8/1970, à Lei 9.365/1996, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal e 64, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que sua atuação é vinculada por lei às normas e diretrizes instituídas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, que o eximem de qualquer deliberação e responsabilidade acerca dos índices de atualização, juros e distribuição de rendimentos às contas vinculadas ao referido fundo. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir com relação à apontada afronta aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 12.384/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/2/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017